Tribunal: TJBA
Processo: 0004182-82.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004182-82.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Advogado(s)
:
MARIA PATRICIA FERREIRA PIMENTEL, LUCIANO VITOR ENGHOLM CARDOSO

APELADO: LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE PARCELAS PAGAS COM ATRASO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTRO CONTRATO. RECUSA DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços públicos de limpeza urbana, condenando a contratante ao pagamento de encargos financeiros (juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M) sobre faturas pagas com atraso durante a vigência do Contrato nº 037/2006. A autora pleiteia a extensão da condenação para incluir faturas relativas a outro contrato (nº 01/2003), enquanto a ré busca o reconhecimento da quitação tácita dos encargos em razão da aceitação dos pagamentos sem ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar o objeto da ação para abranger valores relacionados a outro contrato, não especificado na petição inicial; (ii) verificar se o pagamento das faturas com atraso, sem ressalva da credora, configura quitação tácita dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A delimitação do pedido na petição inicial restringiu-se de forma clara e expressa às faturas pagas com atraso referentes ao Contrato nº 037/2006, firmado entre a LIMPEC e o Consórcio Camaçari Ambiental. A tentativa de ampliação do pedido para alcançar o Contrato nº 01/2003, firmado diretamente com a autora, configura inovação recursal, vedada pelo princípio da adstrição.

4.
O pedido deve ser certo e determinado, conforme o art. 322, caput, do CPC. Não é admissível a inclusão de nova pretensão no curso do processo, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.

5.
Quanto à tese da quitação tácita dos encargos acessórios, inexiste qualquer documento emitido pela credora que declare a quitação geral ou específica dos valores cobrados, nos termos do art. 320 do Código Civil. A aceitação do pagamento principal não presume renúncia ao direito de cobrança dos encargos por inadimplemento.

6.
O pagamento em atraso implica incidência legal de juros e correção, conforme pactuado entre as partes e nos termos dos arts. 394 e 407 do Código Civil. A ausência de cláusula expressa de quitação plena impede o reconhecimento de preclusão lógica quanto aos encargos de mora.

7.
Não se verifica prescrição dos valores cobrados, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal a partir do vencimento das obrigações, conforme previsto nos contratos e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004182-82.2009.8.05.0039
, em Apelações Recíprocas em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
e LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do Relator.